Tribunal: TJDFT
Processo: 0724405-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724405-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAIME PEDRO DE SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 48060371), com pedido de liminar, impetrado por JAIME PEDRO DE SOUSA contra ato omissivo que imputa à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em razão da não disponibilização de vaga para tratamento com hemodiálise peritoneal para o tratamento das comorbidades que o acometem. Na petição inicial, descreve o impetrante que a realização de hemodiálise peritoneal é indispensável ao tratamento das comorbidades que possui, a saber: diabete mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e hiperplasia prostática benigna. Afirma que, diante da inexistência de disponibilização do referido tratamento, vem sendo mantido em condições inadequadas na enfermaria do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) desde 26/05/2023, em prejuízo de sua enfermidade. Salienta que o relatório dos profissionais médicos que lhe acompanham informam a necessidade de hemodiálise fixa, o que, não ocorrendo, implica risco de morte. Nesses termos, defende estar configurada a indevida omissão do Poder Público, em prejuízo de seu direito fundamental à saúde e à vida. Postula a concessão de liminar, afirmando presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, a fim de que o tratamento almejado (hemodiálise peritoneal fixa) seja determinado de imediato, em nosocômio público ou, não havendo, na rede privada ou conveniada, sob pena de multa diária. Pede também a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, requer a confirmação da liminar. Com a inicial, vieram aos autos os documentos de ID 4860374 a 48060379. O pedido liminar foi indeferido no Plantão Judicial pela eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira (ID 48064522). Na mesma decisão, foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante. Por meio da decisão de ID 48085956, ratifiquei, às inteiras, a decisão de ID 48064522. O Distrito Federal requereu a sua admissão no feito como litisconsorte passivo (ID 48769134). Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (IDs 49077353 a 49077355), ela esclareceu que o paciente impetrante foi direcionado à vaga para tratamento de hemodiálise aguda no HRG para início em 13/07/2023 e que, com finalidade idêntica à do presente mandado de segurança, o impetrante já havia ajuizado o feito no 0733598-78.2023.8.07.0016 perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 3a Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela extinção do feito, sem resolução do mérito (ID 49154059), em razão da tramitação simultânea do presente mandado de segurando com o feito no 0733598-78.2023.8.07.0016 perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Por meio de petição (ID 49198888), o impetrante afirma que, a despeito das informações prestadas pela Secretária de Estado de Saúde, continua internado no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), sem vaga para o tratamento de que necessita (hemodiálise peritoneal fixa, em caráter de urgência), e que, diversamente do que constou das informações prestadas, não foi transferido para tratamento no Hospital Regional do Gama (HRG) em 13/07/2023. Em virtude do petitório, determinei que a impetrada fosse intimada a esclarecer o alegado (ID 49212748). Os esclarecimentos foram prestados pela autoridade impetrada (ID 50864747). É a síntese do necessário. Decido. O impetrante pleiteia neste mandado de segurança providência que também foi requerida em outro processo e lhe foi assegurada nos autos da ação de conhecimento no 0733598-78.2023.8.07.0016, que tramita perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Aliás, ressalta-se que, nos aludidos autos, a tutela de urgência foi deferida (ID 162901351 do feito no 0733598-78.2023.8.07.0016) e o feito já foi sentenciado, nos seguintes termos (ID 164685267 do feito no 0733598-78.2023.8.07.0016): “JAIME PEDRO DE SOUSA ajuizou ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo como objeto a condenação do réu a fornecer à parte autora sessões de hemodiálise ambulatoriais. A tutela de urgência foi deferida. Contestação (Id. 163988600) noticia que o autor se encontra internado no na Clínica Médica do Hospital Regional de Taguatinga, em simultâneo acompanhamento na Clínica de Nefrologia, ja regulado para HD. Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei no 9.099/95. Fundamento e decido. Promovo o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, I, do CPC. A questão posta nos autos é, eminentemente, de direito e a prova documental já acostada é suficiente para a solução da controvérsia. Na inteligência do art. 4o do CPC, é dever de todos os atores do processo velar pela celeridade processual e razoável duração do feito e, portanto, quando presentes as condições para julgamento antecipado, sua realização é de rigor. Não há questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas por este juízo. Estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem com verifico a legitimidade das partes e o interesse de agir. Passo ao exame do mérito. A controvérsia consiste em determinar se o réu deve fornecer à parte autora as sessões de hemodiálise pretendidas. Consoante disposto nos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direito respaldo na jurisprudência do e. TJDFT. Ainda, conforme a previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independente do tipo de moléstia diagnosticada e, caso não haja possibilidade de realizar-se o tratamento solicitado no âmbito do SUS, deverá o Estado arcar com os custos na rede particular. Restou demonstrado, por meio do relatórios médicos de id. 162863267, que atestam que o autor se encontra acometido por Doença Renal em estágio V, necessitando de diálise e sem possibilidade de reversão. Consigne-se ainda que o referido documento foi expedido por profissional da rede pública de saúde. Outrossim, ficou comprovada a ausência de condições financeiras da parte requerente para arcar com os custos do tratamento em hospital particular, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico a quem dele necessitar, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o transporte é necessário ao tratamento de saúde da autora e deverá ser fornecido pelo réu. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para confirmar a decisão de tutela que determinou ao réu que forneça o tratamento contínuo de hemodiálise nos termos do relatório médico, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sequestro de numerário via SISBAJUD para que seja efetivada a ordem. Por conseguinte, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55 da Lei no 9.099/95). Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício nos termos do art. 12 da Lei 12.153/09. Não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo”. (grifei) A referida sentença já transitou em julgado em 2/8/2023 (ID 167460631 do feito no 0733598-78.2023.8.07.0016) e o feito foi arquivado, após confirmação do próprio impetrante de que a hemodiálise requerida estava sendo realizada (ID 168515584 do feito no 0733598-78.2023.8.07.0016). Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da perda de interesse processual do impetrante e da ocorrência de coisa julgada, tendo em vista que, ao que consta dos autos, o pedido deduzido no presente mandamus não mais se mostra necessário ou útil em razão do deferimento da medida idêntica postulada e deferida em outro processo, já transitada em julgado (ID 167460631 dos autos no 0733598-78.2023.8.07.0016), não havendo que se falar em distinção quanto aos pedidos formulados. Além disso, sobreleva a perda do interesse processual a informação prestada pela autoridade impetrada (ID 50864747) no sentido de que o paciente impetrante foi direcionado para vaga de hemodiálise regulada na clínica “Renal Vida’ em 17/8/2023 (IDs 50864750 e 50864751). Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial (arts. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c 485, I, V e VII, do CPC c/c 226, I, do RITJDF) e, em consequência disso, DENEGO a segurança pleiteada (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009). Custas pelo impetrante, observada a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC). Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora